Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo.
2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão em flagrante ou ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva, sem a juntada de cópia da decisão que a converteu em custódia preventiva.
3. Habeas Corpus não conhecido.